Tribunal: STF
Processo: AO 2239
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA EM CARÁTER NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Segundo expressa disposição regimental, é inviável o agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão monocrática.



    2. O direito de pleitear os valores relativos à parcela autônoma de equivalência surgiu em 1º de abril de 1993 e terminou com a instituição do regime jurídico de subsídio, com a promulgação da Emenda Constitucional 19/1998. O prazo prescricional para requerer o pagamento foi interrompido com o ajuizamento da AO 630 e voltou a correr, pela metade, após o trânsito em julgado do acórdão, que se deu 2 de setembro de 2002. Voltando a correr pela metade, a data limite para formulação do requerimento judicial ou administrativo é o dia 2 de março de 2005. Precedente.



    3. Em virtude do caráter nacional da carreira, decisões administrativas ou mesmo o eventual pagamento de valores relativos à parcela autônoma de equivalência pelos Tribunais não constituem renúncia à prescrição. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.